Tribunal: STF
Processo: RHC 155753
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça ratificou o entendimento das instâncias ordinárias, no sentido de que as provas coligidas nos autos constituem elementos suficientes para a manutenção da condenação do agravante, inclusive afastando as alegações acerca da sua higidez mental e a de que os fatos teriam sido fruto da imaginação das vítimas.



    2. O Habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes desta SUPREMA CORTE: HC 145.562 AgR/MG, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 06/02/2018.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.